Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713543-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MAGALHAES DE MACEDO RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ CASSIANO DE ARAÚJO REPRESENTANTE: FERNANDO BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O Ao ID. 16556362, o autor JOSÉ MAGALHÃES DE MACEDO pleiteia a este relator que seja determinada a citação por meio de edital do ESPÓLIO DE JOSÉ CASSIANO DE ARAUJO, na pessoa de seu inventariante FERNANDO BORGES DE ARAUJO, por este se encontrar em local ignorado ou incerto, consoante as disposições do art. 256, inciso II e §3o, do atual Código de Processo Civil[1]. Inicialmente, extraio, da leitura do feito, que todas as tentativas anteriores de citação, nos mais diversos logradouros, restaram infrutíferas, tendo, inclusive, sido determinada a pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e INFOSEG. Assim, observa-se, que atendida à hipótese fática permissiva para a concessão desta espécie de citação. Neste momento, deve-se, então, perquirir sobre os requisitos necessários para a escorreita citação por edital[2]. Compreendo que o primeiro requisito restou atendido devido às infrutíferas tentativas de localização do réu. Quanto aos demais requisitos, determino consoante à legislação vigente que: Seja publicado edital de citação, com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, haja vista a importância da presente demanda que, na condição de ação rescisória, busca desconstituir julgado transitado em julgado, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devendo o referido ato processual ser certificado nos autos. Em todo o caso, assinalo que seja obedecida a determinação legal quanto à necessidade de previsão no edital quanto à advertência de nomeação de curador especial em caso de revelia do réu. Cumpridas as determinações precedentes, determino que seja feita nova conclusão dos autos, a fim de que sejam tomadas as providências pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 16:09:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 256. A citação por edital será feita: [...] II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; [...] § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [2] Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.